Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
2. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório quando não ocorrido o pagamento voluntário e infrutíferas as demais medidas intentadas com vistas ao cumprimento da obrigação.
3. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da lide – incluída a atividade satisfativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.